Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005595-03.2011.8.14.0301

APELANTE: BRUNA PEDROSO TAMEGAO LOPES CAVALLEIRO DE MACEDO

APELADO: FIDESA-FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA FIDESA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005595-03.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
BRUNA PEDROSO TAMEGÃO LOPES CAVALLEIRO DE MACEDO

EMBRAGADOS:
FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-FIDESA e ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO ID n. 6707192

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, oposto em face do
V. ACÓRDÃO ID n. 6707192
, que negou provimento ao recurso ao recurso da apelante, mantendo incólumes os termos da sentença combatida.

Aduz, em suma, que o Acórdão é omisso, pois não fala nada sobre os fatos arguidos na apelação, em especial sobre o descumprimento do edital pela comissão do concurso, pois alguns candidatos apresentaram projetos de pesquisa cujos temas não constavam no EDITAL nº 069/2010.

Por fim, requer que seja o recurso conhecido e provido para que as omissões sejam sanadas e na apreciação da matéria de fato, seja dado provimento ao apelo, sendo admitido o interesse processual da embargante bem como seja determinado o cumprimento do Edital, com a eliminação de candidatos em desacordo com os seus termos como narrado na inicial.

No ID n. 7728119,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo embargado
ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O embargado
FIDESA-FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
deixou de apresentar contrarrazões.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Destaco que na oportunidade foi analisado o fato de a apelante ter alcançado a primeira colocação no certame, não sendo atingida pela suposta inobservância do edital, não lhe tendo qualquer utilidade o pleito judicial, uma vez que não teve qualquer direito violado ou ameaçado, já que não possui autorização para a defesa de direitos difusos ou transindividuais que não lhe digam respeito.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, no qual, a relatora, à época, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, destacou a análise pormenorizada da fundamentação que justificou a manutenção da sentença, vejamos (ID n. 6707192):

“(...)
A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a legitimidade da autora, assim como a existência de interesse processual.

A apelante, foi classificada em primeiro lugar na segunda fase do concurso público para provimento de vagas em cargo de nível superior e intermediário no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas, Edital nº. 68 de 11/02/2010.

Porém, mesmo classificada em primeiro lugar, questiona a aprovação de outros candidatos por, supostamente, não terem obedecido ao edital.

Prevê o art. 18 do CPC que, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A pessoa detentora do direito material violado é quem se torna a titular do direito de ação, justo o que não foi demonstrado nos autos, já que a apelante não detém qualquer direito a ser tutelado.

A parte requerente, tampouco, está autorizada a substituir processualmente os candidatos, teoricamente, prejudicados, pois não está inserida no rol contido no art. 5º da Lei nº. 7.347/85 (LACP), art. 81 e art. 82 do CDC.

Daí se conclui que o direito protegido deve ser pessoal do autor, que não possui autorização para a defesa de direitos difusos ou transindividuais que não lhe digam respeito diretamente e que não alcancem suas esferas jurídica e patrimonial próprias.

Igualmente, resta ausente o interesse processual na lide, que é a situação em que a parte “
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
”
[1]

No caso, a apelante alcançou a primeira colocação no certame, não sendo atingida pela suposta inobservância do edital, não lhe tendo qualquer utilidade o pleito judicial, uma vez que não teve qualquer direito violado ou ameaçado.

Como terceiro argumento contra o apelo, digo que ao Poder Judiciário é vedada a substituição de banca examinadora, sendo referida matéria decidida em Repercussão Geral, através do Tema 485 do STF (RE 632853). In verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Destarte, como a defesa do projeto de pesquisa de cada candidato foi feita para uma banca composta por três avaliadores, apreciaram cada tema proposto e lançaram a devida nota, não há como o Judiciário se imiscuir na avaliação feita pelos examinadores.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto (...)”
.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/08/2022